Tribunal: CARF
Processo: 10183.726224/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.726224/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.768 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
VALDEMAR CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
LANÇAMENTO DO ITR. DECADÊNCIA.
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração
do imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN,
para efeito de contagem do prazo decadencial. Não alcançado o crédito
tributário pela decadência, o respectivo lançamento deve ser mantido.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE
ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726224/2016-73
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

Trata-se de Notificação de Lançamento no 9871/00017/2016 (fls. 05), onde o
contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 50.300,93, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional e dos juros de mora calculados até
13/12/2016, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1),
com área total declarada de 1.268,4 ha, localizado no Município de Primavera do Leste/MT (fls.
6 a 8).
A ação fiscal iniciou-se com os Termos de intimação/constatação (fls. 16 a 21),
não atendidos, para o contribuinte apresentar, dentre outros documentos de prova, laudo de
avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade autuante manteve as áreas informadas
de reserva legal (690,0 ha) e de produtos vegetais (430,0 ha), mas desconsiderou o VTN
declarado de R$ 9.100,00 (R$ 7,17/ha) e arbitrou-o em R$ 3.009.760,99 (R$ 2.372,88/ha),
embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável, apurando imposto
suplementar de R$ 21.892,82 (fl. 07).
Cientificado desse lançamento em 09/05/2016 (fls. 39), o contribuinte, apresentou
em 08/06/2016 Impugnação (41 a 46), alegando, em síntese, que o referido imóvel foi adquirido
em 17/03/2013, como área de terras devolutas, por meio do INTERMAT, que emitiu laudo com
VTN de R$ 177,75/ha. Os títulos definitivos foram expedidos em 21/06/2013, ano em que foi
feito o ITR do imóvel e o seu recolhimento, com base em documento oficial emitido pelo Estado
do Mato Grosso, que detinha o domínio e a propriedade da área até esse ano. Não seria o
impugnante, portanto, devedor de ITR anterior a 2013. Também aduz que o débito estaria
prescrito.
Sobreveio, então, Acórdão-DRJ no 03-090.632, da 1a Turma da DRJ/BSB (fls.
49 a 64), indeferindo a defesa perpetrada pelo contribuinte, por entender que:
A exigência do ITR/2010 foi calculada com base nos dados da respectiva
declaração em nome do impugnante (fls. 09-15), identificando-o como contribuinte do imposto
desde o Exercício de 2008, de acordo com o CAFIR;
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal em R$ 2.577.553,69 (R$
2.032,13/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 15), para o imóvel rural "Fazenda Passargada VIII”
(NIRF 8.263.810-1), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado, R$ 9.200,00
(R$ 7,25/ha), para o ITR/2010, e não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo;
A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, não ocorrendo essa contagem enquanto houver discussão
pendente no âmbito administrativo;
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração do
imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de contagem
do prazo decadencial. Não alcançado o crédito tributário pela decadência, o respectivo
lançamento deve ser mantido.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

Assim, fora interposto Recurso Voluntário a esta última decisão (fls. 77 a 87),
alegando e requerendo, em síntese, que:
O Recorrente adquiriu uma área de terras devolutas do Estado do Mato Grosso em
19/03/2013. E somente em 27/06/2019 foram abertas as matrículas, que efetivamente lhe
transmitiram a propriedade. Assim, até 21/06/2013, ou mesmo até 27/06/2009, o Estado era o
proprietário do imóvel rural e o ITR era imune. Posteriormente a esta data o Recorrente passou a
ser devedor do imposto;
O crédito tributário de ITR do Exercício de 2011 prescreveu em 31/12/2015,
considerando-se o prazo quinquenal de prescrição determinado pelo art. 174 do CTN. Levando-
se em consideração que a notificação do contribuinte ocorreu somente em 09/05/2016, há de ser
declarado nulo o lançamento em apreço, pois incidente a prescrição;
Considerando que a notificação se refere ao ITR de ano anterior à aquisição
(2011), não se mostra plausível a exigência de complementação do imposto ou mesmo a
apresentação de avaliação daquela época. Isto porque, o Poder Público procedeu na avaliação
oficial do bem, quando da expedição dos títulos definitivos de posse (2013). A avaliação
realizada pelo Estado do Mato Grosso, através do se Instituto de Terras - INTERMAT tem fé-
pública;
A jurisprudência reconhece que não é possível o recálculo do imposto, apenas
com base na VTN, sem considerar as peculiaridades do imóvel e sua forma de aquisição.
Em sede recursal o contribuinte questionou a falta de informações detalhadas no
sistema SITP. Dado que a página do Sistema de Terras não se encontrava no processo – e com
isso não se tinha como saber se houve a aptidão agrícola foi levada em consideração, e se para o
cálculo cabia adotar a média da região como base, converteu-se o julgamento em diligência para
incluir no processo as informações do sistema SIPT, como se lê na Resolução n. 2201-000.534,
Sessão de 05/10/2022 (fls. 99 a 101).
Realizada a Diligência, consta Consulta VTN (fl. 103), que informa VTN DITR
R$ 2.372,88, referente ao Exercício de 2001, Município de Primavera do Leste, UF MT, com
VTN médio/Ha.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Trata-se de Recurso Voluntário tempestivo interposto contra o acórdão de
Impugnação, visto que o contribuinte teve ciência em 20/10/2020 (fl. 74) e apresentou a peça
recursal em 28/10/2020 (fl. 77).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

Prescrição e Decadência
A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, não ocorrendo essa contagem enquanto houver discussão
pendente no âmbito administrativo. Descarta-se, de plano, a prescrição.
Quanto a decadência, cabe modificar a redação da 1a instância (fl. 66), para
alinhar ao entendimento atual desta Turma:
A DITR 2011 foi entregue somente em 08/05/2013 (fls. 05). Portanto, o termo
inicial para contagem do prazo decadencial deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado (2014), estendendo-se o direito de a
autoridade administrativa constituir crédito tributário suplementar até o final de 2018, no teor do
inciso I do art. 173 do CTN.
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração do
imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de contagem
do prazo decadencial. Pelo Termo de Juntada de Aviso de Recebimento – EBCT (fl. 22), o
contribuinte foi intimado em 18/11/2016 – anterior ao final de 2018.
Não alcançado o crédito tributário pela decadência, o respectivo lançamento deve
ser mantido.
Sujeição Passiva
Aqui cabe observar, inicialmente, o Código Tributário Nacional: Art. 31.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título.
A 1a instância afirma que o impugnante deve ser mantido no polo passivo da
obrigação tributária, pois, caso não tivesse relação pessoal e direta com a situação constitutiva do
fato gerador do ITR/2011, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem à
realidade.
E o que “corresponde à realidade”? Segundo a Matrícula 31.065 (fl. 91) e a
Matrícula 31.066 (fl. 95), consta-se como comprador Waldemar Cardoso da Silva, e vendedor o
Estado de Mato Grosso, com titulo definitivo emitido em 21/06/2013. No entanto, cabe trazer a
anotação da DRJ:
Assim, a exigência do ITR/2011 foi calculada com base nos dados da respectiva
declaração em nome do impugnante (fls. 09/15), identificando-o como contribuinte do
imposto, desde o exercício de 2008, de acordo com o CAFIR.
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo apurado nessa declaração, bem como pelo
crédito tributário suplementar apurado pela autoridade autuante.
A conclusão é que a ora Recorrente não possuía a propriedade, mas se declarava
possuidor para o ITR. O critério material do ITR é ser possuidor a qualquer título, e com isto
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

manifesta capacidade contributiva ínsita aos impostos (§ 1o do art. 145 da CF). Tal posse tinha
animus domini, e prova cabal disso é a de que o imóvel foi efetivamente adquirido ao final (ad
argumentandum).
Sustentar que a hipótese do ITR é apenas a propriedade é esquecer a sujeição
passiva do titular do domínio útil, do compromissário comprador ou do possuidor – posseiro com
o animus domini ou ad usucapionem.
Visto que não foram apresentados documentos hábeis que comprovassem a
alegada ilegitimidade passiva, referente ao ITR/2011 incidente sobre o imóvel questionado,
entendo estar correto o procedimento administrativo adotado, ao verificar a ocorrência do fato e
ao identificar o recorrente como sujeito passivo dessa obrigação tributária.
Valor da Terra Nua
Em sede recursal, o Contribuinte impugna o preço estipulado pelo Sistema SIPT,
por não considerar características peculiares do imóvel (fl. 82). Para tanto, traz aos autos
avaliação realizada pelo Instituto de Terras do Mato Grosso (INTERMAT).
A Decisão de piso julgou que para haver a revisão do VTN arbitrado, somente
caberia a apresentação de laudo técnico de avaliação com ART/CREA emitido por profissional
habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica. Como não fora apresentado o
documento mencionado, manteve-se o VTN arbitrado pela fiscalização.
Em retorno à diligência, mediante apresentação da Consulta VTN (fl. 103),
constata-se que a aptidão agrícola (VTN Médio/ha) não foi considerado. Consta apenas o
VTN/DITR no valor de R$ 2.372,88, no Exercício 2011, para o Município Primavera do
Leste/MT, mas não consta o valor do VTN Médio/há, nem a aptidão agrícola utilizada.
A não consideração da aptidão agrícola utilizada, por sua vez, é imprescindível,
como se abstrai do Acórdão n. 9202-009.818 proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Redator Conselheiro Mário Pereira de Pinho filho, em Sessão de 26/08/2021,
que decidiu por maioria de votos negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional,
entendendo-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando
demonstrado
o
dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a similitude fática entre as situações retratadas nos
acórdãos recorrido e paradigmas e atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, o recurso especial deve ser conhecido. ITR. VALOR DA TERRA
NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o
VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.768 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

O tema já foi tratado inclusive nesta Seção, como se observa pela ementa do
Acórdão n. 2201-009.757, de minha relatoria, julgado em 06/10/2022, por maioria de votos em
que se deu provimento ao Recurso Voluntário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DO
ADA. PORTARIA PGFN no 502/2016. A APP é excluída da tributação do ITR
quando houver laudo técnico ou ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, apto a
atestar que a área existe, ainda que não haja Ato Declaratório Ambiental. Inteligência
da Portaria PGFN 502/2016, a qual ordena o não ajuizamento de ações com o único
fundamento da não apresentação de ADA para fatos anteriores a 2012. ÁREA DE
RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ADA. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA.
SÚMULA CARF N. 122. A averbação da ARL na matrícula do imóvel supre a
eventual falta de apresentação do ADA se averbada em data anterior ao fato tributário.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do
município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Dado que o VTN apurado não levou em consideração a aptidão agrícola do
imóvel, resta incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe integral
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 112
DF CARF MF
Original